Tribunal: TJDFT
Processo: 0002509-16.2016.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0002509-16.2016.8.07.0019 APELANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL NOSSO TETO AHNTETO APELADO: VAGNER PERES DA SILVA, JOSE MATILDES BATISTA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a primeira ré, Associação Habitacional Nosso Teto - AHNTETO, foi citada por edital e representada pela Defensoria Pública como Curadora Especial. Mas, após a prolação da sentença condenatória, compareceu aos autos a fim de interpor recurso de apelação. Ocorre que na procuração apresentada (ID 15666313) consta como Outorgante a Associação Habitacional Brilho da Moradia de Brasília - ASSOBRILHO, estranha aos autos. Dessa forma, determino a intimação da ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL NOSSO TETO - AHNTETO para, no prazo de 5 cinco dias, promover a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator